Tribunal: TJMT
Processo: 1008926-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008926-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Energia Elétrica, PRAÇA/RUA]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PÓDA PREVENTIVA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA PROXIMIDADE DE REDE ELÉTRICA – LIMINAR DEFERIDA PARA IMPOR AO MUNICÍPIO A REALIZAÇÃO DE TAL OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE QUE DEVE SER ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CORRESPONDENTE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora
não se olvide que ao Município compete o
dever de preservação, fiscalização e conservação das árvores existentes em logradouros públicos, cabe à concessionária de energia elétrica a poda preventiva de
árvores que estejam em contato com a rede elétrica, como responsável pela manutenção da respectiva rede.

2.
Não há que se falar em aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à Fazenda Pública Municipal, ante a ausência de relação de consumo, o que impõe o afastamento do decreto de inversão do ônus da prova em desfavor do Município.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADOS:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Alta Floresta
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela n.o 1005043-96.2020.811.0007
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município Agravante e da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A
., que, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que:

a) A empresa Energisa deverá adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver os problemas elencados na inicial, como: queda e oscilação de energia, demora na religação de energia e atendimento falho, devendo prestar um serviço público de qualidade e conforme os padrões legais nos Municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, para que as deficiências apontadas sejam sanadas.

b) O Município de Alta Floresta/MT deverá adotar todas as providências necessárias para realizar a poda preventiva das árvores nas avenidas e logradouros públicos na urbe, de acordo com a legislação vigente, para evitar a queda de energias em decorrências das árvores, e para evitar que os serviços da concessionária não sejam prejudicados.

c) prazo sugerido para cumprimento da obrigação: 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados a 120 (cento e vinte dias) na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio;

A referida decisão deferiu, ainda, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública visando solucionar a suposta falha na prestação de serviço público de concessão de energia elétrica prestado pela ENERGISA, nos Municípios de Alta Floresta e Carlinda, ante a existência de diversas reclamações acerca da
queda e oscilação constante de energia; demora na religação da energia, nos casos de queda; atendimento ao consumidor prestado de maneira falha e ineficiente; e, falta de poda regular de árvores próximas à rede elétrica no Município de Alta Floresta, a fim de evitar quedas de energia.

Sustenta
a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, especialmente porque
inexistem normas que obriguem o Agravante a prestar serviços/atividades com o fito de preservar ou manter os serviços de energia elétrica, estes de competência da segunda Agravada (Empresa Energia S.A).

Destaca, também,
a existência de manifesto perigo de dano de difícil reparação (risco de lesão inversa) posto que, dentre outros, o Agravante terá gastos de grande vulto, além de que poderá colocar servidores, ou contratados, em risco exercendo a poda de árvores próximas à fiação sem o aparato e conhecimento inerentes à prestação de serviços fornecidos pela Agravada Energisa S. A.

Assevera, ainda, que,

a

própria petição noticia a melhoria na questão da poda, sendo que a afirmação acerca da existência de grande número de árvores e galhos que caem nos fios não teria sido demonstrada, já que a maioria das provas relacionadas à poda de árvores diz respeito à zona rural, a qual extrapola o perímetro urbano do Agravante.

Pontua que, a inversão do ônus da prova com base no disposto no CDC, não deve ser aplicada em face do Agravante, na medida em que, as podas das árvores não se enquadram no conceito de relação de consumo.

Frisa, também, que, ao contrário do que defende o Ministério Público, a responsabilidade pela poda de árvores, quando estas atrapalharem a prestação de serviço de energia elétrica cabe à empresa Agravada (Energisa S. A.), sendo que ao Agravante compete a questão de poda e para os fins estabelecidos pela Lei Federal no 11.445/07 em seu art. 7o caracteriza a poda como um dos elementos do serviço público de limpeza urbana, e não como um meio necessário para garantir a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Argumenta que, a poda de árvores pelo Agravante, como desdobramento do serviço de limpeza urbana, como “instrumento de desenvolvimento urbano”, tem sido prestada de forma regular, de forma que a imposição pelo Poder Judiciário de que o Município realize a prestação de tais serviços (poda preventiva de árvores) para viabilizar a prestação de serviços de concessionárias de energia elétrica implica na violação do princípio da separação dos poderes.

Por fim, ressalta a impertinência da multa diária.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão em relação ao Agravante (poda de árvores para o fim de garantir/melhorar o serviço prestado pela agravada; inversão do ônus da prova e multa diária), já que inexiste os requisitos autorizadores para sua concessão, bem como há risco de dano grave e de difícil reparação.

Subsidiariamente, requer a suspensão da inversão do ônus da prova e a suspensão ou diminuição do valor das astreintes.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O presente recurso é isento de preparo recursal por ter sido interposto pela Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatora no ID n. 90311956,
para suspender a decisão agravada e
m relação ao Município Agravante,
até julgamento de mérito do presente recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, respectivamente nos ID ́s n. 93630971 e 34330474, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 96866496 pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, consignando que,
a manutenção adequada da rede elétrica, postes e fios é de responsabilidade da empresa concessionária de serviço público de energia elétrica e faz parte da atividade economicamente exercida, sendo responsável pela obrigação, tendo em vista que o Município não poderá realizar a poda, e eventual retirada, das árvores sem o auxílio técnico da concessionária de energia elétrica, cabendo a esta conferir segurança aos funcionários da municipalidade.

Destacou, também a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em relação ao Município Agravante, por não ser ele o responsável pela prestação dos serviços de concessão de energia elétrica, bem como o descabimento de aplicação da multa diária em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Alta Floresta
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela n.o 1005043-96.2020.811.0007
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município Agravante e da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A
., que, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que:

a) A empresa Energisa deverá adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver os problemas elencados na inicial, como: queda e oscilação de energia, demora na religação de energia e atendimento falho, devendo prestar um serviço público de qualidade e conforme os padrões legais nos Municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, para que as deficiências apontadas sejam sanadas.

b) O Município de Alta Floresta/MT deverá adotar todas as providências necessárias para realizar a poda preventiva das árvores nas avenidas e logradouros públicos na urbe, de acordo com a legislação vigente, para evitar a queda de energias em decorrências das árvores, e para evitar que os serviços da concessionária não sejam prejudicados.

c) prazo sugerido para cumprimento da obrigação: 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados a 120 (cento e vinte dias) na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio;

A referida decisão deferiu, ainda, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

Inicialmente, impende ressaltar que,
a ação civil pública versa
sobre a suposta falha na prestação de serviço público de concessão de energia elétrica prestado pela Empresa ENERGISA, narrando, também situação de omissão pelo Município Agravante em relação à poda preventiva das árvores que se encontram próximas à rede elétrica.

Ao deferir o pedido de antecipação da tutela de urgência
(ID n. 88153455)
, o Magistrado Singular consignou que
,
o Município tem o dever constitucional de fiscalização, manutenção e conservação do logradouro público, nos termos do artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal, cabendo a Municipalidade a responsabilidade pela poda das árvores, decorrentes do dever imposto pela Constituição.

Destacou, ainda, que,
recebe o Município o ônus de sua fiscalização e conservação, que abrange cuidados com os cortes, podas e a própria retirada destas, quando haja risco de danos a particulares, tratando-se de omissão específica daquele que tinha o dever de agir.

Frisou, também, que,
a Lei Municipal no 1.788/2009 no art. 48 prevê que a responsabilidade do Município para as podas das árvores nas avenidas e logradouros públicos por meio de funcionários capacitados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Por fim, asseverou que,
é

necessária a concessão da medida liminar para que a parte requerida providencie o necessário a fim de ser fornecido um serviço de qualidade aos usuários, evitando, assim, imensuráveis danos aos consumidores.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

No caso
em tela, entendo que, os requisitos para o provimento recursal se encontram presentes,
porquanto embora
não se olvide que ao Município compete o
dever de preservação, fiscalização e conservação das árvores existentes em logradouros públicos, entendo que cabe à concessionária de energia elétrica a poda preventiva de
árvores que estejam em contato com a rede elétrica, como responsável pela manutenção da respectiva rede.

Com efeito,
conforme destacado na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso,
é cediço que, compete à concessionária de energia elétrica a realização da poda
das
árvores
por onde passam os cabos de
energia

elétrica
, ante o dever de zelar pela segurança dos meios que utiliza para prestar o serviço, até mesmo porque é a concessionária de energia elétrica que
dispõe de equipamentos e profissionais treinados para realizar tal serviço com segurança, situação que confere,
a priori
, a probabilidade do direito em favor do Município Agravante
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMPLA.
PODA DE ÁRVORE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGENCIA, ALEGANDO TRATAR-SE DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. É REITERADO O ENTENDIMENTO, INCLUSIVE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, DE QUE CABE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROMOVER A PODA DE GALHOS, FOLHAS E ÁRVORES, QUANDO ESTAS MARGEAREM A REDE DE ALTA TENSÃO.
FIAÇÃO QUE SE ENCONTRA EMARANHADA EM GALHOS E RAIZES DE ÁRVORES. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA. MULTA ÚNICA FIXADA EM R$5.000,00 QUE NÃO DESTOA DO PATAMAR QUE VEM SENDO OBSERVADO POR ESTE TRIBUNAL EM HIPÓTESES SEMELHANTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00071405120218190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/5/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/5/2021)

[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE PODA DE ÁRVORES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.

1.Entendimento desta Corte de que,
quando a árvore estiver em contato com a rede elétrica, cabe à concessionária realizar o serviço de poda, como responsável pela manutenção da respectiva rede
.

2.Perigo de dano.

3.Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15. 4.Súmula no 59 do TJERJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00572730520188190000, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 6/2/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Ademais, c
onforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
muito embora as pessoas jurídicas de direito público possam figurar como prestadoras de serviço público, nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode perder de vista que esse fato isolado não possui o condão de caracterizar relação de consumo, pois, de acordo com o § 2o do mencionado dispositivo, para a configuração de serviço, há necessidade de haver o elemento da remuneração.

Desse modo, não há que se falar em aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à Fazenda Pública Municipal, ante a ausência de relação de consumo, o que impõe o afastamento do decreto de inversão do ônus da prova em desfavor do Município.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA EM FACE DE HOSPITAL MUNICIPAL E MÉDICA OFTALMOLOGISTA QUE DIAGNOSTICOU PATOLOGIA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REFORMA DA DECISÃO
. AGRAVANTE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO RESPONDE DIRETAMENTE EM DEMANDAS CONTRA MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00363115320218190000, Relator: Des(a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 23/2/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 7/3/2022). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar as obrigações impostas em sede de antecipação de tutela em desfavor do Município de Alta Floresta, bem como o decreto de inversão do ônus da prova em relação ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022